Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a). Assim, homologo os cálculos expostos na planilha anexada aos autos (ID 13435730) no que se refere ao “adiantamento” preferencial e determino a intimação do(a)(s) credor(a)(es) preferencial(is) abaixo listados para comparecerem ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 22 de janeiro de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento: - LIZETE MENDES BARBALHO - MARIA AMÉLIA VIANA - MARIA DE FÁTIMA COSTA - MARTA HELENA ARAÚJO ALVARES - NEIDE MARIA DOMINGUES SOARES - RUBI MARIA DE OLIVEIRA E SILVA - SELMA DA ROCHA KUKULKA - VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA Intime(m)-se, ainda, o(s) credor(es) abaixo listados, na pessoa de seu(sua) advogado(a), para comparecer(em) ao Posto de Atendimento do Banco de Brasília (BRB), localizado no térreo do Fórum da Circunscrição Judiciária do Guará, no dia 22 de janeiro de 2020, das 14h às 17h, oportunidade em que, não havendo controvérsia, o(a)(s) aludido(a)(s) credor(a)(es) receberá(ão) de imediato o alvará de pagamento: - AGDA MARIA DE FREITAS - ANA LUCIA BASTOS SENA - DIVALDA DE SANT ANNA ALVAREZ - DUARTE FRANCA DE MOURA - ELIANA ARAÚJO SANTOS - EUNICE MARTINS PEREIRA - FRANCINEIDE DANIEL DE LIMA - ISABEL BONFIM MIRANDA - JOSEMILIA RIBEIRO SILVA - JULIO CESAR SOARES DE SOUSA - LAUREANA GOMES DOURADO - LÁZARO APARECIDO SILVA - LOURDES MACEDO DE CARVALHO - LUZIA DINIZ DE OLIVEIRA - MARIA DE CARVALHO CUNHA - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DAS NEVES - MARIA JOSÉ FERREIRA DE FARIAS - MARLY HELEUSA ROMÃO FREIRE - NEUSA BORGES VIEIRA - NEUSA MARIA GUERRA RIBEIRO - NILZA ELVIRA PACHECO DANI - NUBIA DA SILVA COUTO - RAIMUNDA ALVES FELIX - RAIMUNDA NONATA MACEDO - ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA - ROSALINA FRANCISCA DE MACEDO - SANDRA APARECIDA ALVES DE ASSIS - SEBASTIÃO JOSÉ DE ABREU NETO - SÔNIA CHAVES MARCELO MAGALHÃES - SHEILA BORGES DOS SANTOS - TATIANA LUCIA ZEMA O(s) alvará(s) foi(ram) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credores, na hipótese do parágrafo segundo e em nome do(s) advogado(s), na hipótese do parágrafo terceiro, levando-se em consideração os documentos acostados aos autos. Assim, tendo em vista os princípios da celeridade, da eficiência e da economia processual, bem como a sobrecarga de trabalho desta Coordenadoria não será possível seu(s) cancelamento(s) para reexpedição em nome do credor ou de outro(a) procurador(a), mesmo que tenha(m) procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser apresentada à instituição bancária. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) abaixo relacionados e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica: - LIZETE MENDES BARBALHO - MARIA AMÉLIA VIANA - MARTA HELENA ARAÚJO ALVARES - NEIDE MARIA DOMINGUES SOARES - RUBI MARIA DE OLIVEIRA E SILVA - SELMA DA ROCHA KUKULKA - VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA - AGDA MARIA DE FREITAS - ANA LUCIA BASTOS SENA - DIVALDA DE SANT ANNA ALVAREZ - DUARTE FRANCA DE MOURA - ELIANA ARAÚJO SANTOS - EUNICE MARTINS PEREIRA - FRANCINEIDE DANIEL DE LIMA - ISABEL BONFIM MIRANDA - JOSEMILIA RIBEIRO SILVA - JULIO CESAR SOARES DE SOUSA - LAUREANA GOMES DOURADO - LÁZARO APARECIDO SILVA - LOURDES MACEDO DE CARVALHO - LUZIA DINIZ DE OLIVEIRA - MARIA DE CARVALHO CUNHA - MARIA DE FÁTIMA COSTA - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DAS NEVES - MARIA JOSÉ FERREIRA DE FARIAS - MARLY HELEUSA ROMÃO FREIRE - NEUSA BORGES VIEIRA - NEUSA MARIA GUERRA RIBEIRO - NILZA ELVIRA PACHECO DANI - NUBIA DA SILVA COUTO - RAIMUNDA ALVES FELIX - RAIMUNDA NONATA MACEDO - ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA - ROSALINA FRANCISCA DE MACEDO - SANDRA APARECIDA ALVES DE ASSIS - SEBASTIÃO JOSÉ DE ABREU NETO - SÔNIA CHAVES MARCELO MAGALHÃES - SHEILA BORGES DOS SANTOS - TATIANA LUCIA ZEMA Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome dos credores abaixo nominados da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico: - LIZETE MENDES BARBALHO - MARIA AMÉLIA VIANA - MARTA HELENA ARAÚJO ALVARES - NEIDE MARIA DOMINGUES SOARES - RUBI MARIA DE OLIVEIRA E SILVA - SELMA DA ROCHA KUKULKA - VIVIAN GOMES DE OLIVEIRA, - AGDA MARIA DE FREITAS - ANA LUCIA BASTOS SENA - DIVALDA DE SANT ANNA ALVAREZ - DUARTE FRANCA DE MOURA - ELIANA ARAÚJO SANTOS - EUNICE MARTINS PEREIRA - FRANCINEIDE DANIEL DE LIMA - ISABEL BONFIM MIRANDA - JOSEMILIA RIBEIRO SILVA - JULIO CESAR SOARES DE SOUSA - LAUREANA GOMES DOURADO - LÁZARO APARECIDO SILVA - LOURDES MACEDO DE CARVALHO - LUZIA DINIZ DE OLIVEIRA - MARIA DE CARVALHO CUNHA - MARIA DE FÁTIMA COSTA - MARIA DO SOCORRO BARBOSA DAS NEVES - MARIA JOSÉ FERREIRA DE FARIAS - MARLY HELEUSA ROMÃO FREIRE - NEUSA BORGES VIEIRA - NEUSA MARIA GUERRA RIBEIRO - NILZA ELVIRA PACHECO DANI - NUBIA DA SILVA COUTO - RAIMUNDA ALVES FELIX - RAIMUNDA NONATA MACEDO - ROGÉRIO OLIVEIRA FERREIRA - ROSALINA FRANCISCA DE MACEDO - SANDRA APARECIDA ALVES DE ASSIS - SEBASTIÃO JOSÉ DE ABREU NETO - SÔNIA CHAVES MARCELO MAGALHÃES - SHEILA BORGES DOS SANTOS - TATIANA LUCIA ZEMA. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, juntando-se via nos presentes autos. Dê-se vista do precatório em epígrafe à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para ciência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios